Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744317-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME LOPES DE SOUZA IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ANDERSON OLIVEIRA NUNES em favor de GUILHERME LOPES DE SOUZA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante em 12/10/2023 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 12, 330, caput, 331, caput e 351, §1o, todos do Código Penal (lesão corporal, desobediência, desacato e facilitação de fuga de pessoa presa), cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência para a garantia da ordem pública. Assevera ser indispensável para a decretação da preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis. Aduz não ter a autoridade coatora identificado de forma concreta qual a situação específica a justificar a custódia cautelar do paciente. Alega inexistir indícios de que o acusado, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Tece considerações no sentido de não poder ser considerado como antecedente criminal a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado. Com tais argumentos, pugna a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Não havendo pedido liminar, solicitei informações e após, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 52508218). Informações prestadas no ID 52622931. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem - ID 52706611. Petição de ID 52918948, pela qual o impetrante adita a inicial e pleiteia a concessão liminar da ordem. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente e outros indivíduos presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 12, 330, caput, 331, caput e 351, §1o, todos do Código Penal. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e, quanto a dois indiciados, Iago Araújo Almeida e Lucas Beltrão da Silva, concedeu-lhes a liberdade provisória. No entanto, quanto ao paciente e ao corréu Adrian Araújo Almeida, apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312, do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade dos delitos e de indícios de serem autores das condutas a eles imputada. Da análise detida dos autos, observo razão assistir ao impetrante, pois, de fato, deixo de vislumbrar a presença de pressupostos capazes de lastrear a segregação cautelar. Conforme a Ocorrência no 9212/2023-6a DP (ID 175081508 - origem), no dia 12/10/2023, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em via pública quando passaram por três indivíduos, dentre eles o indiciado Iago, o qual disse a um dos soldados: “está olhando o que, desgraça?”. Diante do desacato, pararam a viatura e deram voz de prisão a Iago, que desobedeceu à ordem, tendo sido necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Na sequência, consta que vários populares, incluindo o paciente, avançaram para cima da guarnição e entraram em luta corporal com os militares, no intuito de retirar Iago da custódia da Polícia Militar, o qual conseguiu fugir. Os policiais, em seus depoimentos, afirmam que Guilherme desferiu socos e chutes e os desacatou. Após uso moderado da força, os agentes imobilizaram e algemaram o paciente, o qual entrou sem resistência na viatura. Ato contínuo, seguiu-se na busca de três indivíduos (Adrian, Iago e Lucas), os quais haviam fugido do local, tendo os policiais os localizado na residência de Adrian, momento no qual Lucas foi imediatamente algemado. Adrian e Iago, por sua vez, estavam no último andar do prédio e desobedeceram às ordens de se entregarem. Iniciou-se nova luta corporal, que findou com o algemamento dos dois após o uso de moderada força. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso em apreço, a despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública, a decisão proferida na audiência de custódia limita-se a consignar a possível reiteração criminosa do paciente, a necessidade de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Confira: “Ademais, no presente caso, o autuado Guilherme entrou em luta corporal contra Policiais Militares com o objetivo de promover a fuga do autuado Iago. Não bastasse, Guilherme desferiu socos e chutes nos policiais, ocasião em que também os desacatou. A conduta é grave e demonstra enorme desrespeito pela ordem pública, pois, mesmo diante de Policiais Militares no exercício da função, o autuado não se intimidou ao tentar auxiliar a fuga de Iago, desferindo socos e chutes nos Policiais, que precisaram de uso moderado da força para contê-lo. (...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Malgrado tenha sido informado que o paciente desferiu socos e chutes contra os policiais, não há nos autos, até o presente momento processual, comprovação dos referidos fatos, pois consta apenas foto de um policial com pequenas escoriações nas mãos, rosto e um arranhão no pescoço (ID 175727581, págs. 41/45) e, conforme as declarações contidas nos autos, houve uma briga generalizada, envolvendo vários policiais e populares. Por outro lado, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, porquanto possui residência fixa (ID 52441858) e exerce a profissão regular - motoboy (ID 52441857). Ademais, em sua única passagem, por porte de arma (autos n. 0702842-08.2022.8.07.0021), foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal, por serem o paciente e os demais envolvidos na conduta tecnicamente primários, inexistindo indícios de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Dessa forma, embora possível a prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilitar a substituição por medida cautelar diversa. Nesse contexto, considerando-se ser a prisão a última ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar do paciente, resta configurado constrangimento ilegal. Por oportuno, confira-se o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não obstante a autoridade coatora entender presente o periculum libertatis, verifica-se que a situação fática espelha um contexto desmoderado para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, é possível verificar que o paciente possui 42 anos de idade, sempre exerceu atividade laborativa regular, busca qualificações profissionais, além de possuir endereço fixo e sabido. 2. A princípio, o fato narrado no auto de prisão em flagrante é uma circunstância isolada na vida do paciente, não restando, até o momento, demonstrado que a prisão seja uma medida necessária para cessar o seu ímpeto delitivo, até porque não vejo uma possível reiteração criminal no caso. 3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. 5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. (Acórdão 1644649, 07336514420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a GUILHERME LOPES DE SOUZA, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante e III – e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo. Expeça alvará de soltura em favor do paciente GUILHERME LOPES DE SOUZA, data de nascimento: 19/11/2003, filho de Erivaldo Lopes do Nascimento e de Elaine Eloisa de Souza, salvo se por outro motivo estiver preso, adotando-se as providências de estilo. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator